Tribunal: STF
Processo: Rcl 50124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Katia Soraia Garcia Machado contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/TJRS, a qual teria aplicado indevidamente o Tema 543 da Repercussão Geral (RE 657989, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 2, fls. 1-2):



    1 – O Autor move ação contra o Réu objetivo a reimplantação e cobrança em atrasos de parcelas do chamado “Abono Familia” consistente num valor extra por dependente calculado na forma do artigo 134 e seguintes da Lei Complementar nº 133 do Município de Porto Alegre, e que recebia até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Em primeiro grau o processo foi julgado parcialmente procedente, houve recurso, em apelação o feito foi julgado improcedente e deste houve recurso extraordinário pelo Autor, o qual ficou sobrestado até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 543 que em controle concentrado de jurisprudência pacificou o entendimento quanto a inconstitucionalidade da supressão das partículas de abono família/salário família pagos anteriormente a edição da emenda 20/98 em função não só do direito adquirido mas do princípio da segurança jurídica. 



    Apesar disso, em juízo de retratação a decisão foi incorretamente mantida e nem mesmo após embargos de declaração demonstrando o absurdo da decisão, foi a mesma corrigida, embora claro e evidente o erro material praticado. 



    Todavia, as decisões afrontam a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC.



    2 – Observe-se que em juízo de retratação, essa MM. Câmara, refere que nada há a retratar em vista de que a Lei 466/01 alterou a Lei Complementar 133, ao adaptar tudo a nova realidade estabelecida pela EC 20/98. Eis o nó górdio da questão, se a EC 20/98, conforme tema 543 é inaplicável as relações existentes em sua publicação, não pode lei municipal complementar, ou seja lei acessória gerar mais efeitos que a lei constitucional, se a lei constitucional não pode, por expressa vedação constitucional, a lei municipal também não, é isso é só corolário lógico da aplicação da decisão do tema 543, afinal como pode uma lei complementar municipal, hierarquicamente inferior a lei constitucional, e que visa regular a mesma, ter efeito superior a da emenda e se aplicar àquilo a que a própria emenda é inaplicável? 



    Era a resposta que que o acórdão deveria dar, mas não, prefere, com a devida vênia tangenciar o tema, e estabelecer raciocínio circular e teratológico, dizendo que a EC 20/98 não se aplica mas o seu complemento se aplica, será o primeiro caso na história de que o acessório é superior ao principal, quando sem ele não subsiste, ou seja, com perdão Excelência da comparação, mas é o primeiro caso que em vez do cachorro balançar o rabo, e o rabo que balança o cachorro.



    Ao final, requer “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o Tema 543 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”(fl. 6).



    A presente Reclamação, originalmente ajuizada perante o TJRS, foi encaminhada a esta CORTE após o não conhecimento da medida pelo Juízo Reclamado (doc. 5).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRS, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por conta da realização de juízo de retratação, fundado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, no qual se entendeu pela ausência de afronta ao paradigma alegado na inicial, pois “a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local”. Eis a ementa do julgado (doc. 4, fl. 1):



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85 E Nº 478/02. 



    1. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, estipulou o limite remuneratório de R$ 468,47 para o pagamento do salário-família, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local.



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). 



    Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente